Tribunal: CARF
Processo: 10166.904819/2021-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.904819/2021-41
ACÓRDÃO
1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
TRIBUTAÇÃO DO LUCRO DA ATIVIDADE IMOBILIÁRIA
A ausência do correto registro na parte B do LALUR/LACS impede o
diferimento do lucro da atividade imobiliária na proporção dos
recebimentos das vendas à prazo. A parte B do LACS está destinada ao
controle dos valores que devam influenciar a determinação do lucro real
de exercícios futuros e a falta de sua escrituração impede aferir a exatidão
das adições ou exclusões que afetam a base de cálculo da contribuição e,
consequentemente, a existência do indébito alegado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e a ele negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
2

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório com
número de rastreamento 3097015 , fls. 44 , que indeferiu pedido de restituição de pagamento a
maior de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
Por bem relatar os fatos, transcrevo a Informação EADC3/DRF/BSB no 1164/2021,
de 16 de junho de 2021.
1. Em 24/11/2017, a contribuinte acima identificado transmitiu o Pedido
Eletrônico de Restituição (PER) no 15183.25841.241117.1.2.04-9164 com o
pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de ajuste de CSLL (Código de
Receita 6773), relativo ao ano-calendário de 2012, no valor original de R$
15.767.458,72, fls. 02/05.
2. Ressalta-se que a análise da referida DCOMP foi iniciada eletronicamente pelo
Sistema de Controle de Crédito. Porém, a confirmação do crédito pleiteado foi
direcionada para análise de Auditor-Fiscal. De início, verifica-se que o pagamento
de CSLL objeto do pedido de restituição, data de arrecadação 31/01/2013,
encontra-se com saldo disponível no montante de R$15.587.976,83, conforme tela
de fl. 61.
3. Dessa forma, constata-se que saldo disponível (R$ 15.587.976,83) é inferior ao
valor pleiteado (R$ 15.767.458,72).
4. Em 23/11/2020, fl. 64, foi gerado o Termo de Registro de Mensagem de ciência
referente à Intimação no 180/2020-EADC3/DRF-BRASÍLIA/DF, fls. 62/63, com
prazo de 15 dias, pela qual foi solicitada à contribuinte a justificativa da origem do
crédito decorrente do suposto pagamento indevido ou maior que o devido. Além
disso, também foi solicitada a documentação que comprove o crédito pleiteado.
5. Em 08/12/2020, foi gerado o Termo de Ciência por Decurso de Prazo, fl. 65.
Porém, a abertura da referida intimação ocorreu apenas em 28/12/2020, fl. 66.
Diante da ausência de respostas por parte da contribuinte, foi emitida uma
segunda intimação, Intimação no 21/2021-EADC3/DRF-BRASÍLIA/DF, fls. 67/68,
solicitando, novamente, a justificativa da origem do crédito decorrente do suposto
pagamento indevido ou maior.
6. A ciência dessa segunda intimação ocorreu em 13/01/2021. Em 28/01/2021, foi
anexada a resposta à intimação, fls. 560/561, e demais documentos, fls. 75/559.
Em sua resposta, a contribuinte informou que a Terracap é uma empresa
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
3
imobiliária e que realiza a apuração do IRPJ e da CSLL nos termos dos artigos 224,
482 e 484 do Decreto no9.580/2018.
7. Cumpre ressaltar que o reconhecimento de receitas para as pessoas jurídicas
que exerçam a atividade imobiliária, para efeito de tributação do IRPJ e da CSLL,
poderá ser o regime de caixa, para todos os Informação Fiscal em três regimes de
apuração das bases de cálculos (Base de Cálculo da CSLL, Presumido ou Arbitrado),
conforme já dispunham os artigos 227 e 413, do antigo Regulamento do Imposto
de Renda, Decreto no 3.000/1999.
8. Observa-se, portanto, que para efeitos fiscais, as empresas imobiliárias
possuem a faculdade de reconhecer suas receitas sob o regime de caixa. Isso
ocorre em virtude de receitas auferidas e não recebidas e custos diferidos, haja
vista que as transações de empreendimentos imobiliários envolvem
financiamentos por diversos anos.
9. Nesse contexto, a contribuinte informou que elaborou uma planilha chamada
Base de Cálculo de Regime de Caixa e que, inicialmente, somou as seguintes
receitas auferidas sob regime de caixa: Receita de Vendas, Receita de Taxas e
Receita de Juros da Tabela Price (JTP), num total de R$ 842.901.033,98.
10. Na sequência, a contribuinte argumentou que houve um equívoco na inclusão
da Receita de Taxas e da Receita de JTP na apuração da Base de Cálculo de
Regime de Caixa, pois essas receitas são tributadas pelo regime de competência e
já haviam sido incluídas na apuração do lucro líquido do exercício.
11. Dessa forma, foi então elaborada uma nova planilha em que foram retiradas
as Receitas de Taxa e de JTP da Base de Cálculo de Regime de Caixa, ou seja, foi
apurado o valor apenas da Receita de Vendas (regime de caixa). Com essa nova
apuração, a Receita de Vendas (regime de caixa) foi reduzida de R$
842.901.033,98 para R$ 674.670.820,69. Esse valor também foi alterado na
apuração do Base de Cálculo da CSLL, conforme cópia do quadro abaixo, extraído
de fl. 428.
[imagem do quadro referido]
12. Salienta-se que, de acordo com a contribuinte, esse erro teria sido o principal
motivo da redução do CSLL devido, referente ao ano-calendário 2012, o que teria
ensejado a abertura de processo administrativo na Terracap, conforme cópia de
parágrafo abaixo, extraído de fl. 561.
“Esse erro ensejou a abertura de um Processo Administrativo na Companhia, que
segue em anexo, no qual foi elaborado um Despacho para a Diretoria Financeira,
expondo o ocorrido e pedindo autorização para os ajustes, uma vez que o ajuste
dos tributos aumentaria o Lucro Líquido do período de 2012 assim como a
distribuição do lucro para dividendos e reservas. Esse despacho encontra-se nas
páginas 80 a 92 do Processo 111.000.614/2015 (Parte 3).”
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
4
13. Além do processo administrativo citado em parágrafo anterior, a contribuinte
anexou ao presente processo os seguintes documentos, planilhas e cálculos:
14. A partir do recálculo de CSLL (quadro de parágrafo 11 desta Informação Fiscal)
e do Despacho Terracap de fls. 424/450, que trata da restituição de IPRJ e CSLL,
ano-calendário 2012, verifica-se que também houve redução do Lucro Líquido
antes da CSLL e IRPJ de R$ 468.576.882,14 para R$ 443.341.219,60. Essa redução
seria decorrente dos seguintes ajustes: R$ 468.576.882,14 – R$ 24.264.764,25 –
R$ 969.101,65 + R$ 44.202,15, onde:
- R$ 24.310.963,04: inclusão na DRE de despesas com provisões de PIS e COFINS;
R$ 969.101,65: inclusão na DRE de despesas de Juros sobre o Capital Próprio;
- R$ 44.402,15: inclusão na DRE de receita de rendimentos de aplicação financeira,
reconhecida apenas em 2016 como Ajuste de Exercícios anteriores;
15. Em que pese a dedução em DRE das despesas com provisão de PIS, COFINS e
CSLL, constata-se que houve a inclusão desses valores na apuração do Base de
Cálculo da CSLL, na forma de adições, conforme quadro de parágrafo 11, em
função dessas despesas não serem dedutíveis. Constata-se, assim, que essas
provisões não influenciaram na nova apuração do CSLL, ano-calendário 2012.
16. Outro fator apontado pela contribuinte na alteração da apuração do Base de
Cálculo da CSLL, foi a Adição do valor R$ 1.201.175,84 (Custo de Vendas do
Período), com a contrapartida de Exclusão no valor R$ 4.668.182,36 (Custo
proporcional ao recebimento de vendas). A justificativa para esses ajustes consta
em Despacho Terracap, de fl. 432.
17. Em resumo, a contribuinte argumentou que apurou a CSLL e o IRPJ com base
no regime de caixa, o que permitia o deferimento da tributação dos lucros
referentes às vendas de imóveis a prazo. No entanto, a proporcionalidade de
recebimentos à vista para avaliação de regime de caixa ou competência estava
sendo sobre o total das receitas, quando o correto seria sobre os lucros, conforme
apontamentos realizados pela KPMG (empresa de auditoria).
18. Para ajustar o cálculo, foi necessária a inclusão de uma funcionalidade no
Sistema de Gerenciamento de Custos (GCC) para que fosse gerado um relatório
dos custos proporcionais ao recebimento.
19. Após a análise da resposta à intimação, conclui-se que os seguintes ajustes
afetaram o recálculo do CSLL:
LACS
i) Redução da Receita de Vendas (Caixa): R$ 842.901.033,98 para R$
674.670.820,69;
ii) Inclusão em Adições de “Custos de Vendas do Período”: R$ 1.201.175,84
iii) Inclusão em Exclusões de “Custo Proporcional ao recebimento de vendas”: R$
4.668.182,36;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
5
DRE
iv) Inclusão de receita de rendimentos de aplicação financeira, reconhecida apenas
em 2016 como Ajuste de Exercícios anteriores: 44.402,15;
v) Inclusão de despesas de Juros sobre o Capital Próprio: R$ 969.101,65;
20. Observa-se, assim, que a “Redução da Receita de Vendas – Caixa” - item “i”
foi, de fato, o principal motivo para a redução da CSLL devido, ano-calendário
2012,
como já havia sido informado pela contribuinte em resposta à intimação. Dessa
forma, esse será o foco principal da presente análise.
21. De início, verifica-se em Ficha 07A da DIPJ/2013 – Demonstração do Resultado
– que a Receita de Unidades Imobiliárias Vendidas perfaz o montante de R$
835.251.278,77, fl. 16. Esse valor representa o total de Receita de Vendas que foi
incluído na DRE (regime de competência). Por outro lado, esse valor foi excluído na
apuração do Base de Cálculo da CSLL, conforme quadro de parágrafo 11, em razão
de a legislação permitir a apuração do IPRJ e CSLL pelo regime de caixa nos casos
de contribuintes que exercem a atividade imobiliária.
22. Em Ficha 09A – Demonstração do Lucro Real – da DIPJ/2013, essa exclusão foi
informada em linha 87 “Outras Exclusões”, cujo montante total é de R$
839.919.461,13. Esse valor representa a soma de “Receita de Unidades Imobiliária
Vendidas (competência)” com “Custo Proporcional ao recebimento de Vendas”, ou
seja, R$ 839.919.461,13 = R$ 835.251.278,77 + R$ 4.668.182,36.
23. Pelo exposto, restou comprovado que montante de R$ 835.251.278,77, que foi
considerado na Exclusão do Lucro Real (Base de Cálculo da CSLL), foi incluído na
apuração do Lucro Líquido do Exercício (DRE).
24. Ademais, se faz necessário comprovar a redução da Receita de Vendas (Caixa)
de R$ 842.901.033,98 para R$ 674.670.820,69. Nesse sentido, verifica-se que a
contribuinte apresentou duas planilhas em Excel, anexadas ao presente processo
como “Arquivo Não Paginável”.
25. A primeira planilha (“Base Cálculo Regime Caixa 2012 – 1a Apuração”)
apresenta a apuração, mês a mês, das receitas pelo Regime de Caixa. As contas
contábeis em verde na planilha (cópia abaixo) são as contas que compuseram o
valor de R$ 842.901.033,98 (Receita de Vendas - Caixa), que foi inicialmente
adicionado em LACS.
[imagem fls. 56]
26. Já em segunda planilha, “Base Cálculo Regime Caixa 2012 – Corrigida”, cópia
abaixo, algumas contas contábeis que haviam sido enquadradas como Receita de
Vendas foram reenquadradas como Receita de JTP (cor roxa) e Receita de Taxas
(cor azul).
[imagem fls. 56]
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
6
27. Destaca-se que realmente foi feito um reenquadramento de contas, haja vista
que os valores totais das receitas nas duas planilhas somam R$ 856.769.261,38,
conforme cópias das duas planilhas abaixo.
[imagem fls. 56]
28. A primeira planilha apresenta duas contas contábeis: Receita Caixa – Principal
(verde) e Receita Caixa – Financeiro (vermelho), respectivamente, nos valores de
R$ 842.901.033,98 e R$ 13.868.227,13. A soma dessas duas contas perfaz o valor
de R$ 856.769.261,11 (R$ 842.901.033,98 + R$ 13.868.227,13).
29. A segunda planilha, por seu turno, apresenta quatro contas contábeis: Receita
Caixa – Principal (verde), Receita Caixa - JTP (cor roxa), Receita Caixa - Taxas (cor
azul) e Receita Caixa – Financeiro (vermelho), respectivamente, nos valores de R$
674.670.820,69, R$ 126.262.555,68, R$ 41.967.657,61 e R$13.868.227,13. A soma
dessas contas perfaz exatamente o valor de R$ 856.769.261,11.
30. Salienta-se que, além dessas planilhas, a contribuinte também anexou como
“Arquivo não Paginável” outras planilhas como LACS, DRE, Receita Bruta,
conforme cópia abaixo:
[imagem fls. 57]
31. Nesse contexto, foi emitida, em 26/02/2021, a Intimação no 182/2021, pela
qual foram solicitadas, dentre outras informações, os documentos contábeis que
comprovem os valores referentes à Receita de Juros Tabela Price e Receita de
Taxas (ambas regime de caixa), que foram incluídas, respectivamente, nas cores
roxa e azul na planilha “Base Cálculo Regime Caixa 2012 – Corrigida”.
32. A ciência da referida Intimação ocorreu em 02/03/2021, enquanto que o prazo
para resposta foi de 15 dias. Entretanto, a contribuinte não atendeu à intimação.
Nesse sentido, foi gerada uma nova intimação (Intimação no 327), cuja ciência
ocorreu em 08/04/2021, pela qual foram novamente solicitas as informações de
Intimação no 182/2021.
33. Em 08/06/2021, a contribuinte anexou os documentos e planilhas de fls.
590/716. Dentre esses documentos, consta o relatório de Livro Razão, fls.
655/716. No entanto, não constam as contas contábeis 11.3.996.001 (Fato 07/37
– Recebimento JTP) e 41.3.000.000 (Taxas – Multas Habite-se).
34. Diante dessa ausência, foi emitida a Intimação no 543/2021, pela qual foram
solicitados os razões contábeis 11.3.996.001 e 41.3.000.000. Em 15/06/2021, a
contribuinte anexou os documentos de fls. 725/777.
35. Após o exposto, a tabela 01 abaixo apresenta a consolidação das informações
dos valores das receitas de Receita de Juros Tabela Price e de Receita de Taxas que
foram confirmados a partir do Razão Contábil. Constata-se que os valores dessas
receitas estão coerentes com o Razão Contábil apresentado.
36. Esclarece-se que a contribuinte argumentou que houve um equívoco na
inclusão da Receita de Taxas e da Receita de JTP na apuração da Base de Cálculo
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
7
de Regime de Caixa, pois essas receitas são tributadas pelo regime de
competência e já haviam sido incluídas na apuração do lucro líquido do exercício.
Ademais, esse seria o maior motivo da redução do total de Adições do Base de
Cálculo da CSLL e, consequentemente, da redução do Base de Cálculo da CSLL,
conforme quadro de parágrafo 11.
37. Em pese os argumentos sobre receitas de caixa e competência, deve-se
ressaltar que a legislação expressamente permite o diferimento da tributação
apenas de lucros de vendas a prazo, e não o diferimento de receitas de vendas,
conforme art. 29 do Decreto Lei no 1.598/77, abaixo transcrito.
DECRETO-LEI No 1.598, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1977. (...)
Art. 29. Na venda a prazo, ou em prestações, com pagamento após o término do
período de apuração da venda, o lucro bruto de que trata o § 1o do art. 27 poderá,
para efeito de determinação do Base de Cálculo da CSLL, ser reconhecido
proporcionalmente à receita de venda recebida, observadas as seguintes normas:
I - o lucro bruto será registrado em conta específica de resultado de exercícios
futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do imóvel,
inclusive o orçado (art. 28), se for o caso. (Revogado pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
(...)
(grifou-se)
38. Ademais, o inciso I do art. 29 do Decreto Lei no 1.598/77, acima transcrito,
ainda vigente no ano-calendário de 2012, exigia que o lucro bruto diferido
decorrente de vendas de imóveis a prazo fosse registrado em conta específica de
resultado de exercícios futuros.
39. Além disso, o inciso III do art. 262 do Decreto no 3000/1999, vigente à época,
determinava que os valores que influenciassem a determinação do lucro real de
períodos de apuração futuros fossem ser controlados em LALUR.
DECRETO No 3000, DE 26 DE MARÇO DE 1999. Art. 262. No LALUR, a pessoa
jurídica deverá: (...)
III - manter os registros de controle de prejuízos fiscais a compensar em períodos
de apuração subseqüentes, do lucro inflacionário a realizar, da depreciação
acelerada incentivada, da exaustão mineral com base na receita bruta, bem como
dos demais valores que devam influenciar a determinação do lucro real de
períodos de apuração futuros e não constem da escrituração comercial;
(...)(grifou-se)40. Em resumo, a legislação estabeleceu que para vendas a prazo ou
em prestações de unidades imobiliárias o contribuinte devia ter um controle do
lucro bruto que foi diferido em conta específica de resultado de exercícios
futuros.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
8
41. O lucro bruto decorrente da venda, a prazo ou em prestações, de unidade
imobiliária, cuja tributação venha a ser diferida, nos termos do art. 29 do Decreto-
Lei no 1.598, de 1977, deve ser excluído na apuração da Base de Cálculo da CSLL.
Por outro lado, esse mesmo lucro bruto diferido devia ser objeto de controle em
Parte B do LACS.
42. Posteriormente, nos anos calendários seguintes, a parcela do lucro bruto
proporcional à receita recebida no período de apuração, cuja tributação tenha
sido diferida, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, deve ser
adicionada à base de cálculo do período para fins de tributação.
43. No caso em análise, verifica-se que a contribuinte não apurou o Lucro Bruto
diferido (Receita – Custo de Aquisição), mas apenas realizou adições de receitas
de vendas (regime de caixa) e exclusões de receitas de vendas (regime de
competência), bem como os seguintes custos proporcionais: a Adição do valor R$
1.201.175,84 (Custo de Vendas do Período), com a contrapartida de Exclusão no
valor R$ 4.668.182,36 (Custo proporcional ao recebimento de vendas).
44. A justificativa para esses ajustes consta em Despacho Terracap, cópia abaixo
extraída de fl. 432. Observa-se que a contribuinte reconheceu que estava fazendo
o diferimento de receitas e não do lucro. Após o apontamento desse equívoco em
relatório de auditoria emitido pela KPMG, ano-calendário 2012, a Terracap
realizou os ajustes no Sistema de Gerenciamento de Custos (GCC).
“Até 2008 os registros contábeis eram realizadas pelo regime de caixa, assim
como os tributos eram calculados com base nos registros de caixa. A partir de
2009 a empresa passou a toda a contabilidade para o regime de competência. No
entanto, para a apuração de CSLL e IRPJ se mantém o art. 29 da Decreto-Lei
1.598/197P, que permite o deferimento da tributação do lucro realizado na venda
de imóveis a prazo A Companhia, no entanto. estava fazendo a proporcionalidade
não do lucro, apenas da receita, adicionando-se a receita de caixa e se excluindo a
receita de competência, o que foi apontado pela KPMG no relatório do exercício
de 2012. Para ajustar o cálculo, foi necessária a inclusão de uma funcionalidade
no Sistema de Gerenciamento de Custos (GCC) para que fosse gerado um
relatório dos custos proporcionais ao recebimento. O relatório não ficou pronto a
tempo de que as demonstrações de 2013 fossem corrigidas, somente a partir de
2014 foi possível fazer a tributação do lucro proporcional ao recebimento.
Inclusive foi a partir desse relatório que se iniciou as revisões dos últimos 5 anos,
para que as apurações estivessem adequadas as normas fiscais vigentes. Motivo
pelo qual na apuração de 2012 não se tinha essa linha como adição B nem a
exclusão dos custos proporcionais ao recebimento. A demonstração dos valores a
serem adicionados e excluídos estão na folha 04 do presente processo.” 45.
Apesar dos ajustes realizados referentes aos custos, verifica-se que em nenhum
momento a contribuinte apurou ou apresentou o valor do lucro bruto decorrente
da venda, a prazo ou em prestações, de unidade imobiliária, cuja tributação venha
a ser diferida, nos termos do art. 29 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
9
46. Sem a apuração do lucro bruto, não é possível verificar qual o montante de
lucro que foi diferido para os exercícios futuros para fins de tributação. No caso
em questão, constata-se que também não houve o controle em conta específica
de resultado de exercício futuro, nos termos do inciso I do art. 29 do Decreto Lei
no 1.598/77, vigente à época do período de apuração.
47. Ressalta-se que a contribuinte foi intimada por meio da Intimação no
182/2021 apresentar a cópia integral do LALUR referente ao ano-calendário 2012.
No entanto, anexou ao presente processo apenas uma planilha Excel.
48. Em Parte B dessa Planilha (Controle de valores que constituirão ajuste do lucro
líquido de exercícios futuros), cópia abaixo, não é possível verificar o controle dos
lucros que foram diferidos decorrentes da venda, a prazo ou em prestações, de
unidade imobiliária, cuja tributação venha a ser diferida, nos termos do art. 29 do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
49. Ademais, não é possível identificar em Parte do B do LALUR apresentado (ano-
calendário 2012) o histórico dos lançamentos dos valores dos lucros brutos
diferidos de exercícios anteriores que entraram como ADIÇÃO no ano-calendário
2012.
Também não é possível verificar os lançamentos dos valores dos lucros brutos
diferidos para exercícios futuros que entraram como EXCLUSÃO em LALUR.
50. Nesse contexto, cabe citar a Instrução Normativa no 1700/2017. Mesmo tendo
sido publicada em 2017, essa IN apresenta uma consolidação, não exaustiva, de
Adições e Exclusões, conforme tabela 02 abaixo. 50. Constata-se, assim, que os
lançamentos dos valores de lucro bruto que foram adicionados ou excluídos
devem constar em histórico de conta específica da Parte B do Livro Fiscal.
51. Dessa forma, restou comprovado que os procedimentos adotados pela
contribuinte para o diferimento e reconhecimento de lucros brutos decorrentes da
venda a prazo, ou em prestações, não estão em conformidade com o art. 29 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 e tampouco com o Decreto no 3000/1999 (vigente à
época), o que inviabiliza a apuração do valor líquido e certo de uma eventual
restituição.
52. Conclui-se, assim, pelo indeferimento do pedido de restituição do pagamento
indevido ou a maior de ajuste de CSLL (Código de Receita 6773), relativo ao ano-
calendário de 2012, no valor original de R$ 15.767.458,72.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificada em 06/07/2021, a Interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade em 04/08/2021, na qual, após qualificar-se e arguir tempestividade, assim resume
os fatos:
Ab initio, cumpre verificar que o crédito é oriundo, principalmente, da inclusão do
recebimento de receitas de taxas e de JTP (Juros da Tabela Price) às Receitas de
Caixa adicionadas ao LALUR. Essas receitas já integram o lucro líquido do período,
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
10
sendo as receitas de taxas contabilizadas no grupo de contas 41.5.003 e a receita
de JTP na conta 41.3.001.005, ambas contabilizadas pelo regime de competência.
Dessa forma, acabaram sendo tributadas duas vezes, pelo lucro líquido e pela
adição ao LALUR.
A legislação permite que as empresas imobiliárias tributem seus lucros brutos das
vendas de imóveis (receita de vendas – custos de vendas) pelo regime de caixa, ou
seja, o ajuste é referente apenas às receitas de vendas de imóveis e seus custos
de venda (art. 484, Decreto 9.580/2018). Já as receitas oriundas de “taxas”
(concessão e direito real de usos, de demarcação, e administrativas) e de JTP (§
1o, inciso IV, art. 484, Decreto 9.580/2018) são tributadas pelo regime de
competência, ou seja, elas integram o lucro líquido do exercício.
O controle das receitas de caixa é realizado na planilha “Base de Cálculo Regime
de Caixa", preenchida com os fatos contábeis dos relatórios GCC 424 de
recebimentos e com informações das planilhas de taxas. Quando as apurações
foram realizadas, esta planilha estava incluindo, no somatório dos valores de
“RECEITA CAIXA – PRINCIPAL” (linha utilizada para adicionar as receitas pelo
regime de caixa ao LALUR), as taxas e os JTP. Assim, ao incluir nas adições do
LALUR a “RECEITA CAIXA-PRINCIPAL” em “Receita Vendas - Caixa (Lei 11.638/07 e
11.941/09)” as taxas e JTP recebidos também foram tributados.
Além disso, em 2012 a Companhia só adicionava ao LALUR a receita de venda
recebida e excluía a de competência, desrespeitando à proporcionalidade do lucro
prevista no art. 484 citado, o que era inclusive ponto de auditoria. Isso foi
corrigido com a criação do relatório GCC 81, que apresenta os custos das vendas a
prazo proporcionais ao recebimento.
A empresa KPMG foi responsável pela auditoria das demonstrações em 2012. O
relatório foi disponibilizado e consta do processo 10265.347112/2020-26, assim
como o e-mail trocado com o auditor responsável pela auditoria tributária,
confirmando que a apuração do JCP da Terracap, devido à movimentação mensal
na conta de lucros a realizar, deveria ser mensal. Seguem trechos dos e-mails:
A disponibilização dos relatórios de custos proporcionais, que viabilizaram a
adição do lucro bruto proporcional ao recebimento e a metodologia de cálculo
dos JCP, ensejaram a revisão tributária dos últimos 5 anos, trabalho que foi
iniciado em 2014, impactando os lucros e tributos de 2009 até 2014. A revisão de
2012 foi finalizada no ano de 2017.
Como a revisão foi finalizada em 2017, o cálculo do IRPJ ainda contemplou o
reconhecimento da aplicação financeira de 2016, quando a Companhia teve
conhecimento dessa aplicação e realizou os lançamentos contábeis da aplicação,
dos rendimentos e IRRF inclusive de exercícios anteriores (rendimento 2012: R$
44.402,15; IRRF de R$ 9.990,46).
Com o impacto em lucros passados, a Reserva de Retenção de Lucros (lucro
remanescente após a distribuição para deliberação da Assembleia) também foi
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
11
alterada, interferindo diretamente no cálculo dos JCP. Na revisão dos cálculos de
2012 a Despesa de JCP aumentou R$ 969.101,65 (novecentos e sessenta e nove
mil cento e um reais e sessenta e cinco centavos).
Apresenta, em seguida, suas razões de discordância:
Apresenta-se, então, detalhamentos considerados importantes, principalmente do
que foi comentado acima, e contra-argumentos de pontos do Relatório:
A. DO SALDO PLEITEADO
A Companhia pleiteou restituição no montante de R$ 15.767.458,72. O
recolhimento da CSLL Ajuste Anual ocorreu em 12/03/2013, com isso, houve
incidência de correção sobre o montante até então devido no valor de R$
408.332,86. Ao encontrar o valor correto de CSLL devida de R$ 11.868.917,66, o
entendimento foi que a correção também deveria ser calculada para esse valor,
por conta da data do pagamento do DARF. Encontrou-se a taxa de correção
aplicada dividindo a correção cobrada pelo valor da contribuição e se aplicou a
mesma taxa sobre os R$ 11,8 milhões. No entanto, a Terracap não conseguiu
chegar ao valor informado no parágrafo 3. Apresenta-se a apuração realizada.

A. RECEITAS DE JTP E DE TAXAS. IMPUGNAÇÃO AOS PARÁGRAFOS 7 A 12, 19,
20, 24 A 29 E 35 DO RELATÓRIO INFORMAÇÃO EADC3/DRF/8S8 No 1161/2021,
DE16 DE JUNHO DE 2021.
Conforme verificado pelo Auditor-fiscal, houve um reenquadramento das contas
de Receitas de Taxas de JTP na planilha Base de Cálculo Caixa (Parágrafos 24 a 26),
assim essas receitas deixaram de compor a linha RECEITA CAIXA – PRINC VENDAS,
que passou de R$ 842.901.033,98 para R$ 674.670.820,69 e esse foi o valor
adicionado ao LALUR.
Os recebimentos de Taxas e JTP não foram mais adicionados e as receitas do
período (competência) continuaram integrando o Lucro Líquido do Exercício,
conforme linhas destacadas em amarelo na DRE (Taxas – Grupo 41.5.003 e JTP
conta 41.3.001.005, dentro do grupo 41.3.001), e fazendo parte da base de
cálculo do imposto.
O saldo de 31/12/2012 do grupo 41.3.001 é de R$ 135.874.221,51. A diferença
para o valor da DRE é justamente o valor da receita da aplicação financeira
(rendimento) de R$ 44.402,15 (Razão 24.5.003.012). Pelo balancete é possível
verificar que havia receita de JTP registrada (R$ 112.976.457,53), ou seja, essa
receita integrou a base de cálculo do IRPJ. Seguem balancete e Livro Razão
citados.
Na apresentação da DRE, as receitas de taxas fazem parte da Receita Bruta de
Vendas e Serviços, mas somente as receitas de vendas são contempladas pela
tributação pelo Regime de Caixa. Já as receitas de Juros da Tabela Price, são
Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
12
receitas financeiras que o próprio RIR determina que devem ser reconhecidas no
período a que pertencerem (inciso IV, art. 484, Decreto no 9.580/2018):“§ 1' Se a
venda for contratada com juros, estes deverão ser apropriados nos resultados dos
períodos de apuração a que competirem (Decreto-Lei n' 1.598, de 1977, art. 29, §
1')”.
[DRE fls. 72]
Ante o exposto, entende-se que está comprovado e evidenciado que o valor
adicionado primeiramente ao LACS estava incorreto, visto que somente o lucro
bruto das vendas de imóveis pode ser tributado pelo recebimento. Ou seja, a
adição das receitas de taxas pelo regime de Caixa fere o artigo 484 do Decreto
9.580/2018.
Ainda, como há o registro, pela competência, das receitas de taxas e JTP do
período em contas de receitas, esses valores estão dentro da base de cálculo do
IRPJ por meio do lucro líquido do exercício, e em nenhum momento são excluídos.
Ratifica-se, ainda, que todos os relatórios apresentados nesse ponto foram
disponibilizados à Receita Federal, no processo 10265.347112/2020-26.
C. TRIBUTAÇÃO PELO REGIME DE CAIXA DO LUCRO BRUTO PROPORCIONAL AO
RECEBIMENTO. IMPUGNAÇÃO AOS PARÁGRAFOS16, 37, 38, 41, 43 A 49 DO
RELATÓRIO INFORMAÇÃO EADC3/DRF/BSB No 1161/2021, DE16 DE JUNHO DE
2021.
Para adequar a apuração contábil da Companhia à tributação do lucro bruto
proporcional ao recebimento, foi solicitada a criação de um relatório no Sistema
Gerenciamento de Controle de Custos (GCC) que apresentasse mensalmente o
custo proporcional ao recebimento de cada alienação. Com esse relatório
(GCC81), deixou-se de diferir somente as receitas de vendas para diferir o lucro
bruto, adicionando ao LACS a receita recebida e excluindo o custo proporcional à
receita recebida, e excluindo do LACS a receita de competência e adicionando o
custo das vendas a prazo.
Por uma questão de controle da Companhia, as receitas de venda à vista, conta
41.1.001.001 são excluídas, junto com as receitas de competência, e novamente
adicionadas por meio das receitas pelo regime de caixa. O fato contábil da venda
à vista é o 05/02 e pode ser localizado na planilha Base de Cálculo Regime de
Caixa. Ressalta-se que nos casos das vendas à vista, esses regimes coincidem, ou
seja, a exclusão da receita à vista pela conta 41.1.001.001 e a adição dela por
meio do fato 05/02 se anulam.
No parágrafo 38 do relatório, o Auditor-Fiscal informa “que o lucro diferido
decorrente de vendas de imóveis a prazo fosse registrado em conta específica de
resultado de exercícios futuros”. Essa conta, onde deveriam estar registrados o
lucro diferido (receitas e custos ainda não realizados), deixou de existir na
contabilidade com o advento da MP 449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
13
Os valores dos lucros diferidos até 31/12/2008, todavia, estão registrados no
Balanço Patrimonial da Companhia em 2012, em contas específicas da Reserva de
Lucros a Realizar (24.4.004.001 e 24.4.004.002 – Patrimônio Líquido), cujos saldos
em 31/12/2012 eram R$ 451.453.497,61 para Receita e R$ 5.589.518,29 para
Custos (valores de vendas até 2008).
Também existe o controle por meio de relatórios GAI 99, que controla o saldo a
receber das alienações e CGG 81 – Custos Proporcionais. Apesar de a Companhia
ter incorrido no erro material da falta de controle do lucro diferido na parte B do
LALUR, esses relatórios comprovam a existência de Lucros a Realizar (parágrafos
40, 47 e 48).
Para evidenciar a existência de lucros diferidos, apresenta-se, a seguir: o
balancete do grupo de contas 24.4.004, onde estão registrados os lucros a realizar
das vendas a prazo até 2008; a página do Relatório de Controle de Custos
Proporcionais, que demonstra um saldo final de 12/2012 de custos a realizar, no
valor de
Em que pese a Companhia não ter realizado controle na Parte B do LACS
(parágrafo 40), entende-se que se trata de erro material e que isso não pode ser
fator determinante para o indeferimento da restituição do crédito.
Equivale dizer: o crédito existe, conforme cabalmente demonstrado com os
documentos coligidos nos autos, e a mera falha humana no preenchimento da
Parte B do LACS não serve para sepultar o crédito devidamente comprovado nos
autos. Ou seja, o erro material, facilmente perceptível, não pode ser tido como
base legal para o Despacho Decisório inumar o direito de crédito a que esta
empresa pública faz jus, sob pena de se estar promovendo o enriquecimento
ilícito do órgão fazendário em detrimento do empobrecimento injustificado da
contribuinte.
Por outro lado, antes de se adentrar ao relatado no parágrafo 43, faz-se
necessário explicar como é calculado o custo proporcional ao recebimento.
Suponha que um imóvel foi vendido a prazo por R$ 100.000,00; seu custo é de R$
30.000,00; foi dada uma entrada inicial de R$ 5.000,00 e o restante financiado em
100 meses (parcelas de R$ 950,00). No primeiro mês, o recebimento foi de R$
5.000,00, ou seja, 5% do valor da venda, portanto, o custo proporcional ao
recebimento nesse mês será de R$ 1.500,00. No mês seguinte, o prestamista paga
a primeira parcela, o custo proporcional será R$ 285,00 (28.500,00/100). No outro
mês, o prestamista resolve amortizar R$ 10.000,00, que representa cerca de 10,5
parcelas; o custo proporcional, nesse caso será de R$ 3.000,00. Ou seja, o cálculo
do custo proporcional é com base no recebimento de capital das parcelas; por
isso, também, quando consideramos o saldo da receita a realizar, pegamos no
relatório o saldo do capital atual, que representa o valor de venda livre de juros.
O Auditor-Fiscal, em sua análise, pareceu não compreender os ajustes no LACS
realizados pela Terracap (parágrafo 43). Apresentada a metodologia dos custos
proporcionais, entende-se que nas adições e exclusões realizadas pela Companhia
Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
14
se adiciona o lucro proporcional ao recebimento e se exclui o lucro bruto do
período. Esses valores poderiam ser adicionados e excluídos de forma líquida
(pelos lucros brutos), no entanto, optou-se por adicionar e excluir as rubricas de
receitas recebidas, custos proporcionais ao recebimento, receita de competência,
e custo dos imóveis vendido a prazo, como forma de melhor controlar os saldos
utilizados. Independente da forma utilizada, a variação no Lucro Real é a mesma:
Ante o exposto, entende-se que o lucro bruto da venda a prazo está evidenciado.
Já foi comentado, anteriormente, que por uma questão de controle a Companhia
também exclui a Receita de Venda à Vista pela Competência. Mas o efeito dessa
exclusão é anulado ao adicionar novamente essa junto às receitas de venda pelo
regime de caixa, uma vez que o somatório mensal dos recebimentos do Fato
05/02 (na planilha) é igual ao saldo da conta (conforme razão contábil).
[planilha fls. 78]
Em relação ao parágrafo 44, o relatado foi corrigido na segunda apuração, após a
disponibilização do relatório de custos proporcionais ao recebimento.
Entende-se que com as evidenciações aqui apresentadas, é possível validar as
adições e exclusões decorrentes da prerrogativa de tributação pelo regime de
caixa das vendas de imóveis da Companhia. Apesar de o lucro bruto diferido não
ter sido evidenciado, todos os relatórios apresentados confirmam os
recebimentos e os saldos futuros a receber, bem como o relatório de custos
proporcionais ao recebimento que traz o custo ainda não realizado, ou seja, cujas
receitas ainda estão pendentes de recebimento (parágrafos 45 e 46).
O Auditor-Fiscal, ressalta no parágrafo 47 que em resposta à solicitação da cópia
integral do LACS de 2012 a Companhia anexou ao processo “apenas uma planilha
Excel”. Antes da ECF a Terracap elaborava o LACS em planilhas Excel, o qual era
impresso, assinado e arquivado. Com a colocação do Sr. Juliano Saddi, não ficou
claro se o arquivo foi considerado inválido. Todavia, é importante destacar que
qualquer documento apresentado pela Terracap, por meio de certificado digital
(da Companhia ou de procuradores) é dotado de fé pública.
Em seguida apresenta considerações jurídicas quanto ao seu direito à restituição
no caso de pagamento espontâneo indevido ou a maior:
Cumpre verificar que o artigo 165 do Código Tributário Nacional (CTN) estabelece
de forma ampla que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio

Ainda, destaca que circunstâncias satelitárias, que apenas orbitam ao redor da
questão do recolhimento em si (como a simples falta de preenchimento da parte B
do LACS pelo contribuinte) não são capazes de afastar o direito ao crédito pago a
maior ser objeto de restituição pelo órgão arrecadatório. É que, conforme
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
15
pontifica o renomado doutrinador Luciano Amaro, “O que, em qualquer situação,
é necessário é o pagamento, sendo indiferente que tenha sido efetuado porque
houve cobrança ou porque alguém, sem nenhuma ação do Fisco, procedeu ao
recolhimento indevido a título de tributo”.
No caso em apreço, rememora-se que apesar da Terracap ter incorrido em erro
material no preenchimento do lucro diferido na parte B do LALUR, os relatórios,
anexos, GAI 99, que controla o saldo a receber das alienações e CGG 81 – Custos
Proporcionais, comprovam a existência de Lucros a Realizar (parágrafos 40, 47 e
48).
Mutatis mutandis, em que pese a Companhia não ter realizado controle na Parte
B do LACS (parágrafo 40), entende-se que se trata de erro material e que isso não
pode ser fator determinante para o indeferimento do crédito.
Deve-se lembrar que se está diante de hipótese de tributação mediante
lançamento por homologação, efetuado com base na declaração do sujeito
passivo, que tem o Conforme dito nas linhas volvidas, o crédito existe, conforme
cabalmente demonstrado com os documentos coligidos nos autos, e a mera falha
humana no preenchimento da Parte B do LACS não serve para sepultar o crédito
devidamente comprovado nos autos. Ou seja, o erro material, facilmente
perceptível não pode ser base para inumar o direito de crédito a que esta
empresa pública faz jus sob pena de se estar promovendo o enriquecimento ilícito
do órgão fazendário em detrimento do empobrecimento injustificado da
contribuinte.
Destarte, lídimo concluir que (i) estando evidenciado o pagamento a maior do
tributo em discussão; e (ii) sendo lícita a restituição do valor pago a maior, a fim
de se evitar o locupletamento ilícito do órgão arrecadatório, merece provimento a
presente manifestação de inconformidade, a fim de ser assegurado à
jurisdicionada o direito de restituição dos valores pagos a maior, devidamente
comprovados nos autos do processo administrativo vertente.

Em sessão de 20 de junho de 2024 (e-fls. 106) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2012
PROVA DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO
A Parte B do LACS está destinada ao controle dos valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercícios futuros e a falta de sua escrituração
impede aferir a exatidão das adições ou exclusões que afetam a base de cálculo
da contribuição e, consequentemente, a existência do indébito alegado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
16
Direito Creditório Não Reconhecido

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no
voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Trata-se de declaração de compensação transmitida pela recorrente, informando
crédito de pagamento indevido ou a maior de CSLL, no valor de R$ 15.767.458,72, relativo à
apuração no ajuste do ano-calendário 2012.
A recorrente é a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP), conhecida empresa
pública que gerencia atividades imobiliárias no Distrito Federal. Nesta qualidade, pode reconhecer
o lucro da atividade imobiliária relativamente às venda realizadas a prazo na mesma proporção
dos recebimentos futuros, nos termos do artigo 29 do Decreto-Lei 1.598/1977:
“Art 29 - Na venda a prazo, ou em prestações, com pagamento após o término do
período-base da venda, o lucro bruto poderá, para efeito de determinação do
lucro real, ser reconhecido nas contas de resultado de cada exercício social
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
17
proporcionalmente à receita da venda recebida, observadas as seguintes
normas:
I - o lucro bruto será registrado em conta específica de resultado de exercícios
futuros, para a qual serão transferidos a receita de venda e o custo do imóvel,
inclusive o orçado (art. 28), se for o caso.”

Em procedimento interno de revisão de seus lançamentos contábeis, realizou a
redução dos valores de receita de vendas nos seguintes termos:
i) Redução da Receita de Vendas (Caixa): R$ 842.901.033,98 para R$ 674.670.820,69;
ii) Inclusão em Adições de "Custos de Vendas do Período": R$ 1.201.175,84
iii) Inclusão em Exclusões de "Custo Proporcional ao recebimento de vendas": R$
4.668.182,36;

A recorrente esclarece que a maior parte da redução da conta receita de vendas
(CAIXA) deve-se à apropriação pelo regime de competência receitas de taxas e de JTP (Juros da
Tabela Price), que passaram a ser tributadas pelo “regime de competência”:
“O crédito é oriundo, principalmente, da inclusão do recebimento de receitas de
taxas e de JTP (Juros da Tabela Price) às Receitas de Caixa adicionadas ao LACS.
Essas receitas já integram o lucro líquido do período, sendo as receitas de taxas
contabilizadas no grupo de contas 41.5.003 e a receita de JTP na conta
41.3.001.005, ambas contabilizadas pelo regime de competência. Dessa forma,
acabaram sendo tributadas duas vezes, pelo lucro líquido e pela adição ao LACS.
A legislação permite que as empresas imobiliárias tributem seus lucros brutos
das vendas de imóveis (receita de vendas - custos de vendas) pelo regime de
caixa, ou seja, o ajuste é referente apenas às receitas de vendas de imóveis e seus
custos de venda (art. 484, Decreto 9.580/2018). Já as receitas oriundas de "taxas"
(concessão e direito real de usos, de demarcação, e administrativas) e de JTP (§ Io,
inciso IV, art. 484, Decreto 9.580/2018) são tributadas pelo regime de
competência, ou seja, elas integram o lucro líquido do exercício.”

Afirma que este ajuste compreendeu os anos de 2008 a 2012.
A decisão da autoridade fiscal para denegar o pedido de restituição se baseia em
dois fatos:
1) a empresa não estava diferindo o lucro relativo às vendas à prazo mas as
receitas dos imóveis vendidos, o que inclusive foi admitido pela recorrente,
e,
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
18
2) a recorrente não controlava o Lucro relativo às vendas a prazo na parte B do
LACS, mas apenas realizava controles em planilhas excel.

A recorrente reconhece que não registrou o lucro diferido na parte B do LACS, mas
afirma, inclusive em Recurso Voluntário, que ainda que “a Companhia não ter realizado controle
na Parte B do LACS (parágrafo 41), entende-se que se trata de erro material e que isso não pode
ser fator determinante para o indeferimento do crédito”.
Mais adiante, reafirma a lisura dos controles feitos por planilhas (sem destaques no
original):
“Apesar de o lucro bruto diferido não ter sido evidenciado, todos os relatórios
apresentados confirmam os recebimentos e os saldos futuros a receber, bem
como o relatório de custos proporcionais ao recebimento que traz o custo ainda
não realizado, ou seja, cujas receitas ainda estão pendentes de recebimento
(parágrafos 45 e 46).”
Em diversas passagens, a defesa faz referências aos seus documentos internos de
controle:
“Também existe o controle por meio de relatórios GAI 99, que controla o saldo a
receber das alienações e CGG 81 – Custos Proporcionais. Apesar de a Companhia
ter incorrido no erro material da falta de controle do lucro diferido na parte B do
LALUR, esses relatórios comprovam a existência de Lucros a Realizar (parágrafos
40, 47 e 48).” grifei
“No caso em apreço, rememora-se que apesar da Terracap ter incorrido em erro
material no preenchimento do lucro diferido na parte B do LACS, os relatórios,
anexos, GAI 99, que controla o saldo a receber das alienações e CGG 81 – Custos
Proporcionais, comprovam a existência de Lucros a Realizar (parágrafos 40, 47 e
48).
Mutatis mutandis, em que pese a Companhia não ter realizado controle na Parte
B do LACS (parágrafo 41), entende-se que se trata de erro material e que isso
não pode ser fator determinante para o indeferimento do crédito.”

O procedimento adotado pela recorrente não encontra amparo na legislação
tributária. É obrigatória a escrituração do LALUR, e por consequência o LACS, nos termos do artigo
8 do decreto-lei 1598/1977 na redação então vigente:
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração de lucro real, no qual:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
19
Como argumento contra a exigência de escrituração do LACS, a recorrente afirma
que as planilhas juntadas estão assinadas com certificado digital, além do fato de que todos os
documentos produzidos pela TERRACAP possuem fé pública:
”O Auditor-Fiscal, ressalta no parágrafo 47 que em resposta à solicitação da cópia
integral do LACS de 2012 a Companhia anexou ao processo “apenas uma planilha
Excel”. Antes da ECF a Terracap elaborava o LALUR em planilhas Excel, o qual era
impresso, assinado e arquivado. Com a colocação do Sr. Juliano Saddi, não ficou
claro se o arquivo foi considerado inválido. Todavia, é importante destacar que
qualquer documento apresentado pela Terracap, por meio de certificado digital
(da Companhia ou de procuradores) é dotado de fé pública.” Grifei.

Com a devida vênia, trata-se de argumento sem qualquer base legal. A assinatura
digital de uma simples planilha não pode substituir uma exigência prevista em lei.
Em 29 de Outubro de 2024 a recorrente protocolou documentos que chama de
“Adendo ao Recurso Voluntário enviado em 05/08/2024”, onde repisa os mesmos argumentos
apresentados na Manifestação de Inconformidade e no recurso Voluntário.
Além disso, os documentos apresentados não comprovam o controle adequado do
Lucro Diferido nem a correta aplicação do art. 29 do Decreto-Lei no 1.598/1977. Ressalte-se que a
legislação autoriza o diferimento do lucro das vendas a prazo, e não o diferimento das receitas,
como indevidamente praticado pela recorrente. A autoridade fiscal foi clara ao identificar essa
distorção:
37. Em pese os argumentos sobre receitas de caixa e competência, deve-se
ressaltar que a legislação expressamente permite o diferimento da tributação
apenas de lucros de vendas a prazo, e não o diferimento de receitas de vendas,
conforme art. 29 do Decreto Lei n2 1.598/77, abaixo transcrito.

Portanto, desde o início da ação fiscal, a recorrente não se desincumbiu do ônus de
comprovar a composição do crédito pleiteado. A ausência do LALUR, do LACS e, por conseguinte,
do controle do Lucro Diferido, corrobora o entendimento pela manutenção do lançamento.
Não se está, aqui, a afirmar que a empresa cometeu erros na aplicação do
diferimento do lucro. Para que se pudesse cogitar erro, seria necessário que a contribuinte tivesse
observado, minimamente, o disposto no art. 29 do Decreto-Lei no 1.598/1977 — reconhecendo o
lucro proporcionalmente aos recebimentos e registrando-o em conta específica. A partir desse
procedimento, seria possível avaliar eventual equívoco nos cálculos ou na apropriação das
receitas.
Ocorre que a recorrente realizou um procedimento inexistente na legislação
tributária, tampouco no art. 29 do referido Decreto-Lei, configurando-se, portanto, como indevido
o crédito pleiteado.
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
20
Além da ausência de amparo legal para o procedimento de diferimento de receitas,
verifica-se um vício formal relevante e insuperável: a não escrituração dos livros fiscais
obrigatórios, notadamente o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e o Controle Fiscal Contábil
de Transição (LACS).
A escrituração desses registros é exigência legal expressa no art. 8o do Decreto-Lei
no 1.598/1977, vigente à época dos fatos:
“Art. 8o – O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros
requeridos pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes
livros:
I – Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR, no qual:
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício para a
determinação do lucro real, bem como o lucro real e o saldo de prejuízos
fiscais a compensar;
b) será mantido o controle de valores que, por disposição legal, devam
influenciar a determinação do lucro real de períodos-base futuros.”

O LALUR e, posteriormente, o LACS não são meros instrumentos formais, mas
registros fiscais estruturantes para a comprovação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ. Sua
ausência compromete a transparência e a rastreabilidade dos ajustes extracontábeis e dos
controles de compensação.
No presente caso, a própria recorrente reconhece que não registrou o lucro diferido
na Parte B do LALUR/LACS, mantendo apenas controles paralelos por meio de planilhas eletrônicas
(Excel). Trata-se de solução completamente incompatível com o rigor documental exigido pela
legislação.
Ainda que os controles internos possam auxiliar na gestão contábil da empresa, não
substituem os livros fiscais obrigatórios exigidos pela legislação tributária, nem são aptos a
fundamentar crédito a ser compensado ou restituído.
Destaca-se que a escrituração do LALUR (Parte A e Parte B) é condição necessária
tanto para a apuração quanto para a comprovação da base de cálculo da CSLL. A escrituração
precária, realizada exclusivamente por meio de planilhas, mesmo que assinadas digitalmente, não
supre essa exigência legal, tampouco possui o condão de gerar efeitos fiscais válidos.
A ausência de escrituração do LALUR e do LACS, portanto, impede o controle do
lucro relacionado aos recebimentos das parcelas de financiamento dos imóveis vendidos nas
anteriores mas recebidas em 2012.

CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
21

Com base no art. 114, §12, I1 do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023 (Ricarf),
declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, os quais me utilizo como
razão de decidir:
Apuração do lucro bruto diferido
Conforme apontado no relatório fiscal, a Interessada não teria apurado o lucro
bruto, relativo à venda de unidades imobiliárias a prazo, sem o que não seria
possível verificar qual o montante desse lucro que foi diferido para os exercícios
futuros para fins de tributação, bem como também não houve o controle em
conta específica de resultado de exercício futuro.
Contestou a Interessada afirmando que a conta “resultado de exercícios futuros”
deixou de existir na contabilidade com o advento da MP 449/2008, convertida na
Lei 11.941/2009, e que os valores dos lucros diferidos até 31/12/2008 estão
registrados no Balanço Patrimonial da Companhia.
De fato, a referida conta deixou de existir. Contudo, permaneceu a necessidade
de registrar, em conta do passivo circulante, o valor do lucro bruto a ser
apropriado nos exercícios futuros.
A interessada aponta que os lucros diferidos até 31/12/2008 estão registrados na
contabilidade, silenciando-se, contudo, quanto ao período compreendido entre
essa data e o ano-calendário 2012, em que também ocorreria tanto diferimento
quanto apropriação de lucros, não sendo evidenciado o reflexo tributário nesses
períodos de apuração.
Assim, desconhecido o impacto dos lucros diferidos entre 31/12/2008 e
31/12/2011, é impossível aferir a certeza e liquidez do valor devido no período de
apuração correspondente ao ano-calendário 2012 e, consequentemente, também
do valor pleiteado a título de restituição por pagamento a maior.
Controle do lucro bruto diferido no LACS
Prosseguindo conforme o relato fiscal, a Interessada também não apresentou
LACS ou e-LACS, apenas uma planilha eletrônica que faria suas vezes, e mesmo
essa planilha não apresenta, em sua “Parte B”, o controle de lucros diferidos de
anos anteriores, nem o controle do lucro diferido a ser adicionado nos exercícios
seguintes.

1 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo
constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-
se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e

Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
22
Contrapondo-se, afirma a interessada que a planilha, juntada ao processo com
certificado digital, é documento dotado de fé pública, e que a falta de
escrituração da “Parte B” do livro fiscal é mero erro material impassível de
prejudicar seu direito à restituição.
No ano-calendário 2012 os contribuintes poderiam optar pela escrituração
eletrônica do LACS, no chamado “e-LALUR” (Instrução Normativa RFB n.
989/2009), ou, anteriormente, escrituração em papel, cabendo sua apresentação
sob essas formas ao Fisco, inexistindo previsão para a sua apresentação por
planilha eletrônica, ainda que juntada ao processo por certificado digital.
Mesmo que se admitisse a apresentação de forma imprópria, não foram
controlados na parte B os lucros diferidos dos anos-calendário anteriores aos de
2012, e que afetariam o cálculo do correspondente imposto nesse ano-calendário,
nem o lucro diferido desse ano-calendário, a afetar a tributação nos períodos
posteriores.
Assim, tanto a apuração quanto a ausência de controle contábil e fiscal dos lucros
diferidos impede aferir a certeza e liquidez do valor devido e, consequentemente,
também do valor pleiteado a título de restituição por pagamento a maior.
Deve-se salientar que não se trata de questões meramente formais.
Segundo a descrição dos fatos, tanto pela Auditoria Fiscal quanto pela
interessada, vinha ela – incorretamente – diferindo a tributação apenas da receita
de venda de unidades imobiliárias a prazo, em detrimento do lucro bruto,
concluindo-se – salvo prova em contrário, impassível de coligir-se com base nos
elementos constantes dos autos – que os custos não foram diferidos e,
consequentemente, já reduziram o lucro bruto dos períodos de apuração
anteriores, não cabendo, portanto, sua consideração no ano-calendário em
comento, sob pena de afetarem duplamente o resultado tributável, a primeira vez
no período de apuração de sua competência e a segunda vez mediante sua
exclusão no livro de apuração fiscal.
Por todo o exposto, não há possibilidade de se aferir o valor efetivamente
tributável no período de apuração e tampouco reconhecer o efeito das demais
rubricas alegadas pela Interessada, quanto ao valor afinal devido e,
consequentemente, a alegação de recolhimento a maior.
DEMAIS CONSIDERAÇÕES
A interessada apresentou extensas considerações quanto ao direito à restituição,
com suporte em doutrina, jurisprudência e princípios constitucionais e gerais do
direito.
Com relação a esse ponto, deve-se salientar que o despacho decisório não
indeferiu o direito à restituição in abstrato, mas sim devido às circunstâncias
fáticas que denegaram, ao pretenso crédito, os atributos de certeza e liquidez,
necessários para seu deferimento.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.363 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.904819/2021-41
23
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer da manifestação de inconformidade e, no
mérito, por sua improcedência, mantendo o despacho decisório por seus próprios
fundamentos.”

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Fl. 238
DF CARF MF
Original